Tribunal: TJES
Processo: 5002327-62.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002327-62.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELUNA NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5002327-62.2023.8.08.0021

APELANTE: DELUNA NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional proposta em face de Banco Pan S/A. O contrato discutido trata de financiamento de veículo alienado fiduciariamente, em que se questionam alegadas abusividades referentes a juros remuneratórios, tarifas contratuais (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato), seguro prestamista e capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por estarem acima da taxa média de mercado; (ii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) avaliar a validade da tarifa de avaliação do bem; (iv) examinar a regularidade da tarifa de registro do contrato; (v) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (vi) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configuram abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ e no julgamento do REsp 1.061.530/RS. A taxa pactuada (3,08% ao mês e 43,91% ao ano) está justificada pelas especificidades contratuais e não configura onerosidade excessiva.

4. A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566 do STJ, sendo sua cobrança permitida desde que prevista no início do relacionamento contratual. No caso, foi pactuada de forma clara no contrato, com valor não abusivo.

5. A tarifa de avaliação do bem é válida, conforme tese fixada no Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado. No caso, houve comprovação da prestação do serviço de avaliação, afastando a alegação de abusividade.

6. A tarifa de registro do contrato também é admitida pelo Tema 958 do STJ, desde que comprovado o efetivo registro. A documentação nos autos demonstra a realização do registro junto ao Sistema Nacional de Gravames, não havendo irregularidade na cobrança.

7. Quanto ao seguro prestamista, ficou comprovado que sua contratação foi facultativa, conforme documento contratual apresentado pela recorrente, afastando a configuração de venda casada.

8. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. A previsão contratual de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal atende ao requisito de clareza exigido pelo STJ, não se verificando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pactuação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva específica.

2. A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, desde que pactuada no início do relacionamento e em valor razoável.

3. A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são válidas quando houver comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado e desde que não haja onerosidade excessiva.

4. A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma facultativa e com liberdade de escolha pelo consumidor.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.040; Resolução CMN 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 6/12/2018; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/9/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DELUNA NASCIMENTO DE ALMEIDA
em face da sentença (ID 11014878) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação revisional proposta em desfavor de
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 11014882), a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, para que sejam reconhecidas as abusividades referentes aos (i) juros remuneratórios, que estariam acima da taxa média de mercado; (ii) tarifa de cadastro; (iii) tarifa de avaliação do bem; (iv) tarifa de registro de contrato; (v) seguro prestamista e (vi) capitalização de juros.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11014886.

Da análise dos autos, constata-se que
Deluna Nascimento de Almeida,
ora recorrente, busca o reconhecimento da abusividade de tarifas e encargos firmados em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente pactuado com o ora recorrido,
Banco Pan S/A.

Em Primeira Instância, a magistrada sentenciante não reconheceu abusividades no contrato firmado, julgando improcedente a pretensão autoral.

E, após analisar as razões recursais, tenho que o pronunciamento objurgado não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Dos juros remuneratórios

Sustenta a apelante que os juros remuneratórios fixados no contrato são muito superiores à média indicada pelo Banco Central, o que deve ensejar sua readequação.

Extrai-se da avença que os juros remuneratórios foram fixados em 3,08% ao mês e 43,91% ao ano (ID 11014856). Por sua vez, como exposto pelo Juízo
a quo
(ID 11014880), a taxa média de juros para operações desta natureza apresentada pelo Banco Central em relação ao referido período foi de 1,98 ao mês e 26,46% ao ano.

Sobre o tema, é cediço que, nos termos do verbete sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas, tenho que o simples fato de a taxa de juros pactuada estar acima da média de mercado - a qual consiste em mero referencial -, conforme afirmado pelo recorrente, não é apta, por si só, a justificar a alegada abusividade. Notadamente, a taxa de juros pactuada encontra-se 17,45% acima da média do mercado, o que não demonstra abusividade e é justificável a partir das particularidades da avença.

Da tarifa de cadastro

Em relação ao referido encargo, apelante sustenta que
“o Banco realiza cobranças de uma prestação de serviço, a qual não é realizada em favor de quem pagou, mas sim em benefício da instituição financeira
”, o que demonstraria sua abusividade.

Nesse ponto, há entendimento sumulado pelo e. STJ no sentido de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
”.

Considerando que a avença foi firmada entre as partes em 23/02/2022 e que a referida tarifa é expressamente prevista em valor que não abusivo - R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) - reputa-se válida sua incidência.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.
Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

(TJES - AC 0006883-91.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Annibal de Rezende Lima, Data: 28/07/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE. 1.
É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que contratada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Precedentes do STJ (recursos repetitivos).

(TJES - AC 0023113-49.2014.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Data: 28/07/2023)

Da tarifa de avaliação do bem

Aduz a apelante que a irregularidade da tarifa de avaliação do bem decorre do fato de essa não constar na Resolução do Banco Central e também não ter o condão de remunerar qualquer serviço em favor do consumidor.

No que se refere à cobrança da aludida tarifa, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática nos recursos re
petitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conclui-se, portanto, que a incidência da tarifa em questão é admitida, desde que (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Neste particular, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

No caso em apreço, a própria autora apresentou comprovação de que houve a realização do serviço de avaliação por parte da Instituição Financeira, o que se denota a partir do documento de ID 11014856, não havendo que se falar em ilegalidade da tarifa.

Da tar
ifa de registro de contrato

No que pertine à indigitada tarifa, aduz a apelante que não houve comprovação pela empresa requerida a respeito da prestação de serviço consubstanciado no registro do contrato.

A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que, novamente, a própria autora demonstra que houve registro do contrato, o que se constata a partir da própria avença, no seguinte campo (ID 11014856):

Grave ativo: Sim

Agente financeiro: Banco PAN S/A

Data da inclusão: 23/02/2022

Ademais, a Instituição Financeira apresentou certidão do Sistema Nacional de Gravames que também demonstra que houve o efetivo registro da avença (ID 11014872).

Portanto, também neste ponto não há que se falar em abusividade.

Do seguro de proteção financeira

A recorrente afirma que
“a contratação do seguro em contratos bancários que envolvem financiamento de carro, muitas das vezes tem condicionada a concessão do empréstimo impondo que o consumidor contrate o seguro que a Instituição Financeira informa no ato da contratação ou alguma que tenha parceria
”.

Sabe-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

In casu
, verifico que o seguro foi contratado pela recorrente de forma separada e individualizada (ID 11014864 - p. 26/30). No referido documento, consta, inclusive, o seguinte:

Por esta proposta, reconheço a opção de contratação deste seguro prestamista e autorizo minha inclusão na apólice de seguro PAN Protege proteção financeira estipulada pelo Banco Pan S.A. e, para tanto,
declaro que li as condições gerais do seguro prestamista, concordando com seu inteiro teor, não tendo dúvidas sobre suas cláusulas, estou ciente de que este seguro é facultativo e contratado por prazo determinado
[...]

Portanto, verifico que a apelada foi expressamente informada a respeito da faculdade de contratar o referido seguro, o que afasta a caracterização de venda casada, uma vez que a contratação decorreu de opção feita pela consumidora, e não de obrigação.

A propósito, assim tem decidido os Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência à origem. Recurso do réu.
Regularidade da contratação do seguro de proteção financeira. Adesão opcional. Faculdade do consumidor em escolher a fornecedora que entender adequada.
Observância a recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (RESP. 1.639.320/SP).
Oportunidade de escolha e adesão acessória comprovadas nos autos. Ilegalidade não evidenciada.
Reforma da sentença no ponto. Pretensa manutenção da tarifa de registro de contrato. Não acolhimento. Caso concreto em que não foi comprovada a efetiva prestação do serviço. Inteligência do tema 958 do STJ. Pretendida permanência da tarifa de avaliação de bem. Subsistência. Cobrança válida desde que pactuada em valor não excessivo e o serviço tenha sido efetivamente prestado. Prova documental suficiente. Incidência do encargo autorizada. Apelado que decaiu da maior parte dos pedidos deduzidos. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Aplicação da regra do parágrafo único do art. 86 do código de processo civil. Recurso parcialmente provido. (TJSC; APL 5114130-92.2023.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; Julg. 17/12/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Tarifa de avaliação. Possibilidade de cobrança desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial nº 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida, uma vez que juntado aos autos o termo de avaliação do veículo. 3.
Seguro de proteção financeira. Venda casada não reconhecida. Legalidade da cobrança do seguro prestamista constante em instrumento destacado das demais cláusulas em que resta clara a faculdade de contratação do serviço pelo consumidor.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004359-72.2023.8.26.0356; Relator (a): REGIS Rodrigues BONVICINO; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Da capitalização dos juros

A recorrente segue aduzindo que
“o contrato cuja revisão está sendo pleiteada demonstra ter havido juros compostos e está aplicada a capitalização mensal, apesar de não estar expressamente previsto
”.

Sobre o referido ponto, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia estabelecendo que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 desde que expressamente pactuada
”.

Sobre o tema, inclusive, o C. STJ reafirmou a compreensão de que a capitalização é lícita quando expressamente pactuada.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. (...). (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). grifei.

Ademais, o Tribunal Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, também decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

(...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
-
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. (...)

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No presente caso, é evidente que há capitalização de juros, uma vez que os juros mensais previstos no contrato são de 3,08% e os anuais - 43,91% - superam o duodécuplo, que seria de 36,96%.

Ressai, portanto, satisfeita a previsão a respeito da capitalização de juros, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 14:39:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55082920012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.